Tribunal: STF
Processo: MS 38458
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO DE 2015. RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Carlos Peixoto, em 24.2.2022, contra o Acórdão n. 128/2021 – Plenário, do Tribunal de Contas da União, pelo qual negado provimento a recurso de revisão e mantida condenação na Tomada de Contas Especial n. 017.674/2010-7.



O caso



    2. O impetrante afirma-se “servidor público federal, integrante do Quadro de Servidores Efetivos do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, onde ocupa o cargo de Técnico Judiciário desde a data de 28.07.1994”.



    Apresenta o histórico de tramitação de tomada de contas, iniciada em 5.6.2007 no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, até a instauração, em 28.6.2010, da Tomada de Contas Especial n. 017.674/2010-7 no Tribunal de Contas da União, pela qual apurados “problemas na construção do Fórum Eleitoral de João Pessoa e do Fórum Eleitoral e do Núcleo de Apoio Técnico às Urnas Eletrônicas – NATU de Campina Grande, onde atuou” como chefe de planejamento da coordenadoria de serviços gerais e gestor fiscal do contrato em períodos determinados, nos anos de 2002 a 2003 (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Alega que, em “07.05.2010, a Comissão Interna de TCE emitiu o Adendo II ao seu Relatório Final (Peça 07 da TCE), proferindo, pela terceira vez, uma conclusão sem sequer notificar o impetrante (...) Dessa vez, a Comissão apontou os supostos responsáveis pelo prejuízo ao erário, dentre eles, o Sr. Luiz Carlos Peixoto, ora impetrante, na condição de gestor dos contratos mencionados no início” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Noticia que, “concluídos os trabalhos no âmbito do TRE/PB, repise-se, não havendo jamais qualquer notificação do impetrante acerca da existência daquele procedimento que lhe imputou solidariamente um débito no importe de R$ 539.524,82, os autos foram encaminhados ao Tribunal de Contas da União, sendo, na data de 28.06.2010, autuado o Processo TC 017.674./2010-7 (Tomada de Contas Especial) em desfavor do impetrante e demais envolvidos” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Informa que, “iniciada a fase externa da Tomada de Contas Especial, o TCU considerou regular a citação do impetrante efetivada na data de 17.04.2012 (Peça 60 da TCE), momento no qual o Sr. Luiz Carlos finalmente teve a oportunidade de se manifestar pela primeira vez nos autos desde o seu início no TRE/PB, por meio do protocolo de sua defesa administrativa” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera ter alegado, na defesa administrativa, a “prescrição quinquenal, seja em razão de versar os autos sobre fatos ocorridos no ano de 2002, seja em razão do procedimento ter sido instaurado no TCU no ano de 2010 e a primeira notificação do servidor acerca da existência de sua fase interna e externa ter ocorrido somente no ano de 2012” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que, em “09.06.2015, foi proferido o Acórdão TCU nº 3068/2015-2ª Câmara (Peça 132), que julgou irregulares as contas do Sr. Luiz Carlos Peixoto, para (...) condenar o Sr. Luiz Carlos Peixoto: 9.3.1. em solidariedade com a empresa Unitec – Unidade Técnica em Construções Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Menciona ter sido “cientificado sobre a prolação daquele acórdão na data de 12.01.2016 [, sendo] que a coisa julgada administrativa se operou contra o impetrante na data de 28.01.2016, ou seja, quando decorridos 15 (quinze) dias para interposição do único recurso com efeito suspensivo cabível neste procedimento, qual seja, o recurso de reconsideração” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Relata que, “dentro do prazo de cinco anos, o servidor interpôs recurso de revisão em face daquele acórdão (Peça 212), o qual é desprovido de efeito suspensivo, com fundamento no art. 35, II, da Lei 8.443/92 (insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida), haja vista que ele jamais foi notificado para apresentar esclarecimentos durante a fase interna daquele procedimento no TRE/PB, o que gerou um nítido cerceamento de defesa na tomada de contas” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Salienta que, “em sessão realizada na data de 27.01.2021, o Plenário do TCU proferiu o Acórdão nº 128/2021, negando provimento ao recurso [de revisão] do impetrante” (fl. 8, e-doc. 1), sendo este o ato apontado como coator. 



    Argumenta que a decisão seria “ato ilegal e arbitrário perpetrado pelos Ministros do Tribunal de Contas da União em detrimento do impetrante, imputando-lhe um suposto dever de ressarcir ao erário através de um procedimento que não respeitou os prazos prescricionais e decadenciais aplicáveis ao mesmo e no qual o servidor sequer teve a oportunidade de se manifestar em sua fase interna” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Pondera que “o imperante tomou ciência do ato ilegal perpetrado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União na data de 18.02.2022, conforme petição de ciência juntada naquele processo (Peça 252), após restarem infrutíferas as tentativas de intimação através de carta com AR” (fl. 9, e-doc. 27). 



    Alega que a decisão seria ilegal em razão de: a) decadência entre a data da prestação de contas e o início da fase preliminar de tomada de contas especial, com ausência de notificação do servidor interessado; b) decadência entre a data de início da tomada de contas e a data da decisão condenatória recorrível; c) prescrição da pretensão executória do Tribunal de Contas da União; d) afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, decorrente de pretenso cerceamento de defesa na fase interna da tomada de contas; e e) inobservância do prazo para conclusão da fase interna da tomada de contas especial e remessa dos autos ao Tribunal de Contas da União (fls. 11-24, e-doc. 1).



    Requer “a) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a imediata suspensão do Processo TCU nº 017.674./2010-7 e de quaisquer atos administrativos e jurisdicionais provenientes dele que tenham o objetivo de cobrar do impetrante os valores lá apurados, até que seja proferida a decisão final neste mandado de segurança; b) que em virtude dos sólidos argumentos da demanda, e considerando o dano diário e de difícil reparação a que está sujeito o impetrante, arbitre MULTA PECUNIÁRIA em favor do mesmo, caso haja descumprimento por parte do IMPETRADO, com relação à liminar concedida por V. Exa., nos termos do nos termos do art. 536, § 1º, do CPC/2015” (fls. 25-26, e-doc. 1). 



    Pede “d) que ao final seja julgado o presente writ, através de sentença concessiva da ordem de segurança para: d.1) reconhecer a decadência administrativa pelo decurso do prazo de cinco anos entre a data da prestação de contas e a data de instauração da tomada de contas especial, que só foi efetivada pela notificação do impetrante em 17.04.2012; d.2) reconhecer a decadência administrativa pelo decurso do prazo de cinco anos entre a data de instauração da TCE pelo TRE/PB e a data em que foi proferida a decisão condenatória recorrível; d.3) reconhecer a prescrição do título executivo extrajudicial formado naqueles autos pelo decurso do prazo de cinco anos desde a data em que a decisão condenatória recorrível transitou em julgado para o impetrante; d.4) reconhecer a nulidade insanável de que padece o Processo TC nº 017.674/2010-7 pelo envio dos autos ao TCU em prazo muito superior ao de 180 (cento e oitenta) dias, que é o previsto pela legislação aplicável; d.5) em quaisquer dos casos acima, determinar o arquivamento definitivo do Processo TC nº 017.674/2010-7 e a extinção dos débitos que nele constam, concedendo a ordem para que a parte impetrada se abstenha definitivamente de cobrar do impetrante qualquer valor proveniente daqueles autos administrativos” (fl. 26, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento, pela decadência do direito à impetração.



    4. Embora o impetrante aponte como ato coator o Acórdão n. 128/2021 – Plenário, de 27.1.2021 (fl. 1, e-doc. 25), há de se rememorar o histórico das decisões que conduziram à irresignação manifestada na espécie, a evidenciar a decadência da impetração.



    A Tomada de Contas Especial n. 017.674/2010-7, resultante de investigações preliminares iniciadas em 2007 pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, averiguou supostas irregularidades ocorridas em 2002 e 2003 na construção do Fórum Eleitoral de João Pessoa e do Fórum Eleitoral e do Núcleo de Apoio Técnico às Urnas Eletrônicas.



    Apontado nas investigações como corresponsável pelas irregularidades, o impetrante foi regularmente citado naquela tomada de contas em 17.4.2012, tendo produzido defesa no sentido da “prescrição quinquenal” da pretensão punitiva do órgão de contas (fl. 5, e-doc. 1). 



    Entretanto, o impetrante teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, sendo condenado “ao pagamento de R$ 539.524,82 (valor original), juntamente com a empresa Unitec, em razão do pagamento por serviços executados de forma inadequada nas obras”, nos termos do Acórdão n. 3.068/2015 – Segunda Câmara. 



    O Tribunal de Contas da União decidiu que “o recorrente ocupava a função de Chefe da Seção de Planejamento, unidade então responsável pela fiscalização das obras, sendo ele próprio o responsável por eventuais omissões do órgão em propiciar condições mínimas para o desempenho das atribuições dos fiscais” (fl. 1, e-doc. 21). 



    Quatro anos após a prolação do Acórdão condenatório n. 3.068/2015, de 9.6.2015 (fl. 2, e-doc. 15), o impetrante interpôs, em 29.8.2019, recurso de revisão (e-doc. 19), sem efeito suspensivo. Questionou, então, irregularidades, não tendo sido suscitada prescrição da pretensão punitiva. 



    No acórdão de desprovimento ao recurso de revisão, tem-se que “o responsável alegou, em síntese, que: (i) deve ser reconhecida a nulidade do julgamento em razão da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) não há provas nos autos que comprovem sua responsabilidade pelo suposto dano ao Erário; (iii) o ônus da prova não seria do recorrente; e (iv) houve quantificação inadequada do suposto dano ao Erário” (fl. 1, e-doc. 21). 



    5. Dispõe-se no caput do art. 35 da Lei n. 8.443/1992, repetido no caput do art. 288 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que “de decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei”. 



    Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e dos precedentes deste Supremo Tribunal, a partir da inequívoca ciência do ato coator pelo interessado, inicia-se a contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração de mandado de segurança, que não se interrompe pela interposição de recurso sem efeito suspensivo, eventualmente interposto na via administrativa (Súmula n. 430 do Supremo Tribunal Federal). Confiram-se os seguintes julgados: 



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – PRAZO QUE NÃO SE INTERROMPE NEM SE SUSPENDE EM VIRTUDE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO” (MS n. 34.669-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE NORMA CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPILNAR. REGÊNCIA NO REGIMENTO INTERNO DO CNMP. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO (...). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 36.623-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.12.2019).



     



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. IMPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS APÓS A CIÊNCIA DO PRIMEIRO ATO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. SEGUNDA DECISÃO QUE CONFIRMOU A ANTERIOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (…).



    Não merecer seguimento a presente ação. É que o art. 23 da Lei 12.016/2009 dispõe que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. E o ato impugnado no caso em exame (decisão do Corregedor Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 0000384-41.2010.2.00.0000) foi divulgado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de julho de 2010, considerando-se publicado em 13 de julho de 2010 (§§ 3º e 4º do art. 4º da Lei 11.419/2006).



    Por fim, registre-se que a interposição de recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo não interrompe o prazo para a impetração de mandado de segurança.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, o que faço com fundamento no § 1º do art. 21 do RI/STF” (MS n. 29.872-AgR-segundo, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 24.3.2014).



     



    Este Supremo Tribunal também consolidou jurisprudência no sentido de que a contagem do prazo decadencial inicia-se na data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado em procedimento do qual o impetrante tenha participado, revela-se apto a gerar efeitos à esfera jurídica do interessado. Assim, por exemplo:



     



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança consiste na data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, verbis:



    ‘IMPETRAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado . 2. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.’ (MS 23.528 AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie)” (MS n. 35.776, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2018).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.



    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).



    2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.



    3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.



    4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).



     



    6. Na espécie, o impetrante admite que “foi cientificado sobre a prolação daquele acórdão na data de 12.01.2016”, pelo que “a coisa julgada administrativa se operou contra o impetrante na data de 28.01.2016, ou seja, quando decorridos 15 (quinze) dias para interposição do único recurso com efeito suspensivo cabível neste procedimento, qual seja, o recurso de reconsideração, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92” (fl. 7 da inicial).



    Tendo o impetrante participado da Tomada de Contas Especial n. 017.674/2010-7, com apresentação de defesa de mérito, há que se considerar a data da publicação do Acórdão n. 3068/2015 – TCU – Segunda Câmara, em 15.6.2015 (https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/), como o termo inicial do prazo decadencial de cento e vinte dias para mandado de segurança contrário à condenação proferida naqueles autos.



    A presente impetração, apresentada em 24.2.2022 (fl. 3, e-doc. 27), mais de seis anos depois da publicação do acórdão condenatório, supera muito o prazo decadencial de cento e vinte dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, observada a ausência de efeito suspensivo do recuso de revisão interposto em 2019, sujeitando-se a controvérsia, se for o caso, à apreciação das instâncias ordinárias. 



    Nesse mesmo sentido decidi, por exemplo, o Mandado de Segurança 37.496, DJe 10.11.2020, transitado em julgado em 2.12.2020:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS E PENAS PECUNIÁRIAS. CONDENAÇÃO PROLATADA EM 2014 E CONFIRMADA EM 2019. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 2019. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (MS 37.496, de minha relatoria, DJe 10.11.2020).. 



    Confira-se também, de minha relatoria, o MS n. 37.548, DJe 9.12.2020; MS n. 38.338, DJe 22.2.2022, MS n. 38.376, DJe 3.3.2022 e, ainda, acompanhando o voto do relator, Ministro Ricardo Lewandowki, no MS 37.328, DJe 30.11.2020:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM RECURSO DE REVISÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes. III - É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandamus. Precedentes. IV - Nesta impetração, buscou-se afastar a responsabilidade que foi imputada ao agravante em acórdãos do Tribunal de Contas da União anteriores ao formalizado no exame do recurso de revisão, o qual, além de não ter sido recebido com efeito suspensivo, foi desprovido pelo Colegiado e, assim, não teve o condão de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos das decisões anteriores. V - Desse modo, mostrou-se de rigor o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 37.328 AgR, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 30.11.2020).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - REJEIÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO - CONSEQUENTE INELEGIBILIDADE DO GESTOR PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 1º, I, ‘G’) - PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE REVISÃO INTERPOSTO NO ÂMBITO DA CORTE DE CONTAS - INVIABILIDADE DA OUTORGA CAUTELAR DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A MENCIONADO RECURSO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES - CONSUMAÇÃO, AINDA, DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR, NO CASO, MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 632/STF - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 27.443-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 29.10.2009).



    7. Ainda que se pudesse admitir como ato coator, isoladamente, o Acórdão n. 128/2021-Plenário, pelo qual desprovido o recurso de revisão interposto pelo impetante, verifica-se que a publicação desse julgado ocorreu em janeiro de 2021 (fl. 1, e-doc. 25), o que igualmente ultrapassa o prazo decadencial de cento e vinte dias da presente impetração, apresentada em 24.2.2022.



    Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, “é irrelevante a data de intimação pessoal do ato impugnado, ainda que se trate de processo administrativo eletrônico. O impetrante, afinal, foi devidamente notificado pela imprensa oficial do ato impetrado. Reitere-se, de toda forma, que o reconhecimento da decadência do direito de impetrar mandado de segurança não impede o requerente de recorrer às vias ordinárias para a defesa de seu alegado direito” (MS n. 32.455-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019)



    Consumada, na espécie vertente, a decadência da impetração, impõe-se o indeferimento da presente ação mandamental.



    8. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora